Tribunal: STF
Processo: HC 85033
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A SEIS MESES DE RECLUSÃO
PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E DE FALTA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
REPRIMENDA (CP, ART. 77). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A fixação
da pena-base acima de seu mínimo legal deve apoiar-se em elementos
concretos, objetivamente demonstrados, que justifiquem a
exasperação, não se mostrando suficiente, para tal fim, a simples
referência ao texto genérico da lei (CP, art. 59). Neste panorama e
não sendo possível aferir, nem mesmo a partir de uma análise global
da motivação, os elementos considerados pelo julgador quando da
majoração do castigo, é de se deferir a ordem de habeas corpus,
fixando-se a pena em seu mínimo legal, eis que os elementos dos
autos autorizam que se tome, desde logo, esta medida.
Não tendo
ocorrido provocação formal da autoridade coatora, a respeito da
concessão do sursis (CP, art. 77), não pode o Supremo Tribunal
Federal apreciar a questão, pena de indevida supressão de
instância.
Habeas corpus parcialmente deferido.